Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RAI 1014021-20.2019.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A.– contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação no 1956-19.2018.811.0078, em fase de cumprimento de sentença, movida por de Espólio de Alfredo Tonol Paim e outros, que rejeitou o pedido de perícia no cumprimento de sentença e autorizou o levantamento dos valores depositados.
A parte Agravante esclarece que trata-se de decisão que autorizou a liberação do valor de R$ 5.903.316,70 (cinco milhões, novecentos e três mil trezentos e dezesseis reais e setenta centavos).
Informa que a decisão do magistrado de primeira instância “com base em cálculo unilateral dos agravados, autorizou o levantamento de quantia milionária e sequer oportunizou ao ora agravante o exercício do contraditório efetivo. ” (Id. 16122998; pág. 09).
Sustenta que “em que pese o adiantar do feito, certo é que até a presente data esse juízo não verificou se o valor buscado pelos exequentes está aderente à coisa julgada. ” (Id. 16122998; pág. 10).
Assevera que a adequação do cálculo aos parâmetros da sentença é matéria de ordem pública.
Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender a execução pleiteada pela Agravada, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC: a probabilidade do direito decorre da impossibilidade do levantamento do valor sem caução, face à possibilidade de redução da condenação ao importa caso este recurso seja provido, já a probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidencia pela quantia que está prestes a ser levantada com base em cálculo que apresenta cerceamento de defesa pela utilização de cálculos unilaterais.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e do efeito ativo a fim de suspender a decisão agravada, determinando que nenhum valor seja levantado dos autos; no mérito requer a reforma da decisão agravada.
Liminar deferida (Id. 1632459).
Informações prestadas pelo magistrado de primeira instância (Id. 18036498).
Contrarrazões ofertadas suscitando preliminar de perda de objeto, no mérito requerendo a condenação do Agravante em litigância de má-fé e o desprovimento do recurso (Id. 21009973).
Instado a se pronunciar acerca da preliminar aventada o recorrente se manifestou nos autos (Id. 27691471).
É o relato do essencial.
DECIDO.
O Agravante requereu ao juízo que os autos fossem encaminhados à contadoria do juízo para verificar se os cálculos que originaram a penhora/depósito estavam aderentes a sentença proferida na fase de conhecimento (Id. 16132471).
O magistrado de primeira instância negou o pedido sob o argumento de que “há o trânsito em julgado dos valões, quando estes são alvo de apreciação pelas Cortes. ” (Id. 16132473)
Pois bem,
Ao analisar os autos verifico que a existência de prevenção do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho. Explico:
Extrai-se dos autos que o Agravado ingressou com ação de repetição de indébito que foi julgada procedente para o fim de condenar o Agravante a devolver as quantias indevidas acrescidas das verbas de correção e juros. A sentença transitou em julgado e o Agravado requereu a liquidação da sentença juntando cálculo e requerendo a intimação do banco Agravante para contestar, todavia o banco Agravante quedou-se inerte.
O Juízo “a quo” recebeu o pedido e determinou que o Agravante efetuasse o pagamento da dívida em 15 (quinze) dias. O Agravante depositou o valor creditado, todavia não deixou transcorrer o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, o qual era de 15 consoante parágrafo 1o do artigo 475-L do CPC/73, aplicável a época.
Assim, não havendo a impugnação o magistrado “a quo” extinguiu a execução e determinou o levantamento dos valores (Id. 16125978, pág.36), em face da sentença o banco Agravante interpôs o Recurso de Apelação no 66721/2015, alegando cerceamento de defesa e excesso de execução.
O recurso foi distribuído para a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario e na sessão ocorrida em 31 de agosto de 2016 foi desprovido por maioria, vencida a relatora, nos termos do voto do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho. Confira-se extrato do acórdão extraído do sítio deste Tribunal:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o Vogal), DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS (2a Vogal convocada), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o Vogal convocado) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO(4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.
Usou da palavra o Sr. Dr. Luiz Orione Neto e o Sr. Dr. Julierme Romero.
Cuiabá, 31 de agosto de 2016” (RAC 66721/2015, www.tjmt.jus.br)
Contra ao acórdão do Recurso de Apelação o Agravante interpôs Embargos de Declaração e após Recurso Especial que foi negado pelo STJ (Id. 16129989).
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, em razão de ter sua tese saído vencedora no recurso de Apelação no 66721/2015, o qual se refere a ação que origina a execução.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator, todavia mantenho a liminar anteriormente deferida.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator